Tribunal: TJSP
Processo: 1005932-16.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de improcedência dos pedidos – Insurgência do autor – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - Inocorrência – Recurso de apelação com fundamentos de fato e de direito que impugnam especificamente a decisão recorrida – PRELIMINAR AFASTADA - MÉRITO - Descredenciamento de

Ementa:

APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de improcedência dos pedidos – Insurgência do autor – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - Inocorrência – Recurso de apelação com fundamentos de fato e de direito que impugnam especificamente a decisão recorrida – PRELIMINAR AFASTADA - MÉRITO - Descredenciamento de motorista de aplicativo de transporte de passageiros – Rescisão unilateral por iniciativa da ré em razão da constatação de que o autor realizou viagens combinadas – Possibilidade – Ausência de ilegalidade ou abusividade da medida – Ato ilícito não configurado – Indenizações indevidas – Precedentes – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Modificação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais – Possibilidade, por se tratar de questão de ordem pública – Inexistência de reformatio in pejus - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO, com observação.